Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-60.2022.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-60.2022.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[I.R. DE QUEIROZ GUIMARAES - ME - CNPJ: 09.233.599/0001-88 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0001-72 (EMBARGANTE), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DECORRENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação da parte exequente para anular sentença, afastar a alegação de prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. A embargante alega omissão e contradição quanto aos efeitos da liminar concedida na ação de sustação de protesto, sustentando que esta não teria suspendido a exigibilidade do título nem interrompido o curso do prazo prescricional. Requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos efeitos da tutela de urgência sobre a prescrição da pretensão executiva do título protestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a tese de suspensão da prescrição, reconhecendo que a liminar concedida na ação de sustação de protesto teve o efeito prático de suspender a exigibilidade do crédito, caracterizando causa suspensiva do prazo prescricional nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

A liminar deferida não se restringiu ao cancelamento formal do protesto, mas abrangeu, de fato, a suspensão da cobrança judicial do título, conforme expressamente consignado na decisão de origem e destacado no voto embargado.

Não há contradição ou omissão na análise do art. 784, §1o, do CPC, pois o acórdão reconheceu que, embora a execução seja juridicamente viável durante discussão judicial sobre a obrigação, a liminar efetivamente impediu o exercício dessa faculdade.

A tentativa de revisão da tese jurídica adotada e de
revaloração
das provas caracteriza mero inconformismo com a decisão colegiada, sendo inviável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que suspende os efeitos do protesto pode produzir efeitos práticos que implicam na suspensão da exigibilidade do título, configurando causa suspensiva da prescrição nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

A análise do efeito suspensivo da prescrição não exige que o julgador enfrente todas as alegações das partes, desde que a fundamentação seja suficiente e coerente com os elementos dos autos.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas, salvo para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado, para anular a sentença, afastar a arguição de prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução, com o retorno dos autos à origem.

A embargante sustenta a existência de omissão/contradição no acórdão embargado, pois a decisão liminar proferida na ação de sustação de protesto teria suspendido apenas os efeitos do protesto e não a exigibilidade do título, não havendo, portanto, causa suspensiva da prescrição.

Alega que a liminar não impedia o direito da embargada em promover a execução ou habilitação junto à Recuperação Judicial no prazo legal, nos termos do art. 784, §1o, do CPC. Argumenta que a prescrição do título seria trienal, tendo sido interrompida pelo protesto em 09/12/2015, e reiniciada imediatamente após, findando em 09/12/2018, muito antes do ajuizamento da execução em 04/11/2022. Requer o prequestionamento dos
arts
. 784, §1o, do CPC, e dos
arts
. 199, I e 202, III, do Código Civil.

A embargada apresentou impugnação aos embargos declaratórios, alegando que, entre 25/08/2016 (data da concessão da tutela de urgência) e 04/03/2022 (data do trânsito em julgado), o título esteve com sua exigibilidade suspensa, uma vez que se discutia judicialmente se o crédito era devido ou não.
(id 288512376).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo que a prescrição foi suspensa em 25/08/2016, em razão do deferimento da tutela de urgência na ação de cancelamento de protesto, e que tal suspensão perdurou até 04/03/2022, data do trânsito em julgado daquela ação.

A embargante alega que a decisão liminar suspendeu apenas os efeitos do protesto e não a exigibilidade do título, não havendo causa suspensiva da prescrição. Contudo, tal argumento não
evidencia
efetiva omissão ou contradição no julgado, mas sim mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão colegiado.

O aresto embargado expressamente consignou que "
no corpo do voto o magistrado consignou que
a suspensão da cobrança poderá ser revista a qualquer tempo,
sem prejuízo de que após uma análise mais aprofundada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda, a presente deliberação seja revogada
".

Esta passagem demonstra que a decisão liminar, embora formalmente direcionada à suspensão dos efeitos do protesto, na prática, implicou também na suspensão da própria cobrança
do débito, criando uma condição suspensiva que justifica a aplicação do art. 199, I, do Código Civil.

A interpretação sistemática da decisão liminar, considerando seus fundamentos e efeitos práticos, revela que não se limitou a suspender o protesto como mero registro público, mas efetivamente impediu a exigibilidade do crédito enquanto pendente a discussão sobre sua legitimidade. Tanto é assim que o próprio magistrado que concedeu a liminar referiu-se expressamente à "suspensão da cobrança" em sua decisão.

Ademais, o acórdão abordou adequadamente a questão da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), ressaltando que "não se pode ignorar que a devedora, ora apelada, foi a autora da ação que resultou na suspensão da exigibilidade do título, tendo se beneficiado dessa liminar por seis anos. Permitir agora que invoque a prescrição justamente com base nesse período — criado por sua própria iniciativa judicial — viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva".

Quanto à alegação de que o art. 784, §1o, do CPC permitiria a execução mesmo na pendência de ação declaratória, o acórdão implicitamente reconheceu que, embora teoricamente possível, a execução seria inviável na prática durante o período em que vigeu a liminar que suspendeu os efeitos do protesto e, por consequência, a própria possibilidade de cobrança efetiva do débito.

O art. 199, I, do Código Civil dispõe que não corre a prescrição "pendendo condição suspensiva". No caso dos autos, a discussão judicial sobre a existência e exigibilidade do débito, com liminar suspendendo os efeitos do protesto, configurou verdadeira condição suspensiva que impediu o curso da prescrição. Esta interpretação não só é juridicamente adequada como também atende aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao abuso de direito.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025